Tribunal: TJPA
Processo: 0800391-13.2024.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800391-13.2024.8.14.0131

APELANTE: JEFFERSON FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTOS DA AGRAVANTE CAPITULADA NO ART. 61, INCISO II, "H", DO CÓDIGO PENAL E

DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL ACOLHIMENTO, APENAS PARA READEQUAR A PENA DE MULTA PARA 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta
por JEFFERSON FREITAS DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, do crime cometido, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, além dos afastamentos da agravante do crime praticado contra idoso, estabelecida no art. 61, inciso II, "h", do Código Penal, bem como da majorante do emprego de arma branca, capitulado no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, e por fim, a redução da pena de multa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, e (ii) analisar a reforma da dosimetria com os afastamentos da agravante do crime praticado contra idoso, estabelecida no art. 61, inciso II, "h", do Código Penal, bem como da majorante do emprego de arma branca, capitulado no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, além da redução da pena de multa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
materialidade e autoria do crime praticado restou comprovada por meio do boletim de ocorrência e pelos autos/termos de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima e testemunhas, na fase inquisitorial e em juízo, sob o manto do contraditório e assegurada a ampla defesa.

5. A incidência da agravante do crime praticado contra idoso possui natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para sua incidência, sendo sua vulnerabilidade presumida, não havendo que se falar em afastamento da agravante, capitulada no art. 61, inciso II, "h", do Código Penal.

6. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime, fazendo uso de arma branca, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante.

7. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
inclusive com a pena base fixada no mínimo legal,

todavia, devendo ser readequada a pena de multa para 16 (dezesseis) dias multa
,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, para manter sua proporcionalidade com a pena corporal, arbitrada no mínimo legal
,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
.

IV –
DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

9. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, VII, e art. 59; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, apenas para readequar a pena de multa para 16 (dezesseis) dias multa, mantendo a sentença, inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JEFFERSON FREITAS DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 157, § 2º, VII, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e no mérito a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, do crime cometido, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, além dos afastamentos da agravante do crime praticado contra idoso, estabelecida no art. 61, inciso II, "h", do Código Penal, bem como da majorante do emprego de arma branca, capitulado no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, e por fim, a redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, tão somente para que seja revista a pena de multa aplicada ao réu, e se for o caso, redimensioná-la.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que na data de 23 de junho de 2024, por volta das 16h20min, no comércio denominado Confecções Duarte, localizado na Rua José Porfírio, Bairro Centro de Vitória do Xingu, o denunciado JEFFERSON FREITAS DA SILVA subtraiu, mediante grave ameaça exercida com uso de arma branca, o valor de R$180,00 (cento e oitenta reais) da vítima Ladislau Alvarez Duarte. Conforme apurado, no dia dos fatos o denunciado chegou no comércio simulando que queria comprar sal e, quando a vítima foi realizar a venda, o denunciado anunciou o assalto apontando uma faca para a barriga do ofendido. Na ocasião, JEFFERSON disse que queria só o dinheiro, quando então a vítima pegou a quantia de R$180,00 (cento e oitenta reais) que estava em seu bolso e entregou ao denunciado. Ato seguinte, o denunciado fugiu do local, abandonando a faca. Por sua vez, a vítima passou perseguir o ora denunciado até as proximidades da Prefeitura, de modo que populares perceberam o ocorrido e chegaram no local, pressionado o denunciado a devolver o dinheiro. JEFFERSON devolveu o dinheiro e correu sem rumo,”
fato ocorrido na comarca de Vitória do Xingú/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive da própria vítima, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime cometido, por ausência e insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime praticado restou comprovada por meio do boletim de ocorrência e pelos autos/termos de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima e testemunhas, na fase inquisitorial e em juízo, sob o manto do contraditório e assegurada a ampla defesa.

O apelante, em seu interrogatório, exerceu seu direito ao silêncio.

A

vítima, LADISLAU ALVAREZ DUARTE, em juízo, afirmou que “
estava em seu comércio quando o réu entrou perguntado se vendia faca e a vítima respondeu que não, em seguida perguntou se vendia sal, e a vítima disse que sim, tendo entrado para vender o sal ao réu, momento em que o réu veio por trás da vítima e arrancou a faca de sua mão e disse que era um assalto, e queria o dinheiro. A vítima, sem reação, pegou o dinheiro e entregou ao réu. Que o réu pegou o dinheiro “miúdo” e devolveu à vítima, pois queria o restante para comprar sua passagem. O réu guardou o dinheiro na mão, pegou a faca e colocou debaixo do balcão e colocando papel por cima. Que quando o réu saiu, a vítima pegou a faca, e correu atrás dele até que pegou o dinheiro. Disse não ter feito nada com o réu. O réu pegou R$180,00 (cento e oitenta reais) da vítima, valor o qual foi recuperado em seguida. Que depois na delegacia reconheceu que a pessoa que foi presa era a mesma que a vítima havia corrido atrás. Disse que não conhecia o réu, e que quem entregou o réu foi o dono de uma oficina. Que no momento do fato tinha um vizinho perto do portão, mas que não viu o que aconteceu dentro do comércio”
.

A testemunha, PM LUIZ AUGUSTO UMBUZEIRO NASCIMENTO, em juízo, disse “
que a PM recebeu uma ligação, via funcional, em que foi relatada situação de “assalto” com arma branca e a vítima tinha corrido atrás do autor do fato, relatou que a PM apreendeu a faca usada e saiu em diligência para fazer a captura do acusado, não tendo êxito na captura. Sabendo que o acusado trabalhava em uma oficina se dirigiram até o local perguntando ao dono o paradeiro do acusado, tendo sido informado que o Jefferson havia recebido um vale na sexta-feira e sumido. Ato contínuo a PM voltou ao destacamento, e uma hora e meia depois o dono da oficina levou o acusado à PM, o qual foi levado à Delegacia de Polícia, onde confessou a autoria do fato”.

Já a testemunha WILLIAN DE SOUSA ANDRADE, em juízo, disse “
que tomou conhecimento do roubo pelo sargento André, que foi até a sua casa no domingo. Que tinha visto o réu por volta de meio-dia no sábado, e que o réu havia ido em sua casa as 7 ou 8 horas da noite pedir dinheiro, momento em que a testemunha levou o réu até o batalhão de polícia”
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime cometido, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO

O apelante pugna pelo afastamento da referida agravante, capitulada no art. 61, inciso II, "h", do Código Penal, sob alegação de que o réu não tinha conhecimento que a vítima era pessoa idosa. Pleito que

não merece guarida.

Imperioso destacar que a incidência da agravante do crime praticado contra idoso possui natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para sua incidência, sendo sua vulnerabilidade presumida, não havendo que se falar em afastamento da agravante.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, capitulada no artigo 157, §2º, VII do CP, alegando que, a suposta arma não teria sido apreendida nem periciada.

Não merece razão o apelante. Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do uso de arma branca é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima, que de maneira convicta, narrou detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma branca, não havendo que se falar, assim, em afastamento da majorante.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
inclusive com a pena base fixada no mínimo legal,

todavia, devendo ser readequada a pena de multa para 16 (dezesseis) dias multa
,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, para manter sua proporcionalidade com a pena corporal, arbitrada no mínimo legal,

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo apenas para readequar a pena de multa para 16 (dezesseis) dias multa, mantendo a sentença, inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/11/2025